Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-34.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003923-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA CHRISTHATINNY CASSIA DA SILVA - CPF: 071.556.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE PEREIRA - CPF: 046.092.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), ANTONIEL MATOS DE SOUZA - CPF: 031.023.112-45 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Antoniel Matos de Souza
, em preventiva, pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006), bem como de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, bem como na
ausência de periculosidade e predicados favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixa.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.
Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 160169154).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160946667).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 161249676, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente

na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, bem como na
ausência de periculosidade e predicados favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixa.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou a decisão baseando-se na existência de prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
diante do
modus operandi
utilizado para a traficância.

Vejamos excerto da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva:

“[...] Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência (id. 104052884), pelo termo de exibição e apreensão de objetos (id. 107136601), pelo laudo preliminar de constatação de drogas (id. 107136619) e pelos depoimentos dos policiais.

Apesar dos custodiados serem primários, foram apreendidos com eles grande quantidade de drogas diversas (aproximadamente 8.712 kg de maconha e 909 g de crack), além de apetrechos utilizados para mercancia de entorpecentes (balanças de precisão), dinheiro em espécie e armas,
sendo assim, a conversão do flagrante em prisões preventivas é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto dos delitos.

Ressalta-se que
a de se considerar também os relatos policiais de que há intensa movimentação de membros da facção “comando vermelho” na casa dos custodiados e fortes indícios de que a residência é utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, o que faz presumir que estes se dedicam a atividade criminosa, pois não comprovaram nenhuma outra renda lícita.

À vista disso, em que pese a primariedade dos autuados,
a conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas é mais do que necessária, para evitar as reiterações criminosas e para estancar os crimes que vem ocorrendo no Município de Cocalinho/MT, pois a paz pública deve ser preservada, e eles em liberdade, voltariam a delinquir logo em seguida.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado em favor da autuada Lara, é sabido que este não é um direito absoluto, e que esta não seria uma medida eficaz para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que a sua residência é tida como local de reunião de pessoas faccionadas ao “comando vermelho” e

de mercancia de drogas.

Ademais, a princípio, não restou provado nos autos que a criança ficará sem cuidados e que não tem nenhum parente que possa acolhê-la. Ainda, neste momento, diante do cenário trazido a este Juízo, é extremamente prejudicial que a criança fique próxima de sua genitora, pois o meio em que está inserida é um risco para sua integridade física e mental, sendo que estava sendo criada no meio de drogas, armas e possíveis membros de facção criminosa.

Outrossim, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados aos autuados preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA AS PRISÕES DE ANTONIEL MATOS DE SOUZA, LARA CHRISTHATINNY CASSIA DA SILVA e FRANCIELLE PEREIRA, já que presentes os requisitos previstos nos art. 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”
(destaquei)

Como se vê, o magistrado sopesou a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente (8.714,5g de maconha e 908,8g de cocaína), os petrechos relacionados ao tráfico, dinheiro em espécie e armas, além da pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, e também a periculosidade do agente, fatos que justificam a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

A propósito, quanto à quantidade razoável de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fim de se resguardar a ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela considerável quantidade de substância ilícita apreendida em posse do paciente.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em comento, denota a aparente periculosidade social do paciente e a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados.

Nesse sentido, é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA - 1) REVOGAÇÃO COM OU SEM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME IN CONCRETO – APARENTE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (15,655 KG DE COCAÍNA E PASTA BASE) – CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A PRISÃO E INVIABILIZAR A FIXAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS (ART. 319, CPP)– - 2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 3) DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO – INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA OFERECIDA - FEITO COM TRAMITAÇÃO NORMAL E DENÚNCIA JÁ OFERECIDA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. Revela-se idoneamente fundamentada a custódia preventiva decretada diante da gravidade do delito, concretizada na quantidade e diversidade de droga apreendida (um total de 15,655kg de cocaína e pasta-base de cocaína), e na denúncia apontando indícios da ocorrência da associação ao tráfico, o que não só autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como também indica que providências menos gravosas (art. 319, CPP) seriam insuficientes para os fins colimados. 2. Afastada, de plano, a tese de reconhecimento de causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), pois demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático-probatória, inadequada na estreita via do habeas corpus. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando o trâmite processual é regular e a denúncia já foi oferecida imputando ao paciente e outros acusados, a prática do crime de Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico.”
(TJ-MT 10183812720218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023